Tribunal: TJBA
Processo: 8012463-05.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012463-05.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NOVA ERA SERVICOS AUTOMOTIVOS 2 LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO CORREA RIPPER, ANNA CAROLINA LUNDGREN CARRILHO

APELADO: ALANE SANTANA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
OSCAR DE OLIVEIRA BARBOSA NETO registrado(a) civilmente como OSCAR DE OLIVEIRA BARBOSA NETO, JURANDY SOARES DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como JURANDY SOARES DE MORAES NETO

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso de apelação. Responsabilidade civil. Falha na prestação de serviços de reparo automotivo decorrente de sinistro. Oficina não credenciada que se integrou à cadeia de fornecedores. Responsabilidade objetiva e solidária. Manutenção da condenação por danos materiais e morais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por oficina mecânica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando solidariamente a recorrente e a seguradora Allianz Seguros S/A ao pagamento de R$19.791,93 por danos materiais e R$ 9.000,00 por danos morais, em razão de falha na prestação de serviços de reparo automotivo. A autora alegou que, após acidente coberto por contrato de seguro, o veículo permaneceu por mais de seis meses sem conserto adequado, sendo necessário contratar outra oficina para finalizar os reparos.

II
.
Questão

em

discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a oficina mecânica é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação dos serviços que justifique a indenização por danos materiais e morais.

III.

Razões

de

decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2º e 3º, sendo aplicável o regime de responsabilidade objetiva.

4. Conforme o artigo 7º, parágrafo único, do CDC, a responsabilidade pela reparação dos danos recai solidariamente sobre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, sendo irrelevante a existência de contrato direto entre consumidor e oficina.

5. A oficina que assumiu a execução dos reparos autorizados pela seguradora, mesmo não pertencendo à sua rede credenciada, integrou-se à cadeia de fornecedores e, por isso, responde solidariamente por eventuais vícios na prestação do serviço.

6. Comprovada a falha na prestação do serviço, caracterizada pela demora injustificada e pela necessidade de contratação de nova oficina, configura-se a responsabilidade civil da apelante.

7. O dano moral está configurado quando o transtorno sofrido ultrapassa o mero aborrecimento, como no caso em que o consumidor fica privado do uso do veículo por longo período.

8. A condenação em R$9.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função reparatória e pedagógica da indenização civil.

IV. Dispositivo

e tese

9. Recurso desprovido. Honorários majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação de n° 8012463-05.2022.8.05.0080
, em que é apelante
A N CAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
e, como apelada,
ALANE SANTANA DA SILVA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.